Tribunal: CARF
Processo: 10508.720125/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO SOCIAL. SUPRESSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E AFASTAMENTO AB INITIO DO TERMO DE INDEFERIMENTO. OPÇÃO DEFERIDA.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas deverão ser apresentados a arquivamento na Junta Comercial, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder (art. 36 da Lei no 8.934, de 1994).

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 66

1
65
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10508.720125/2016­78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.776 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
OPÇÃO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
AREAL ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2016
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. CONTRATO SOCIAL.
SUPRESSÃO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRODUÇÃO
DE
EFEITOS.
REFORMA
DA
DECISÃO
RECORRIDA
E
AFASTAMENTO AB INITIO DO TERMO DE INDEFERIMENTO.
OPÇÃO DEFERIDA.
Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de
firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas deverão ser
apresentados a arquivamento na Junta Comercial, dentro de 30 (trinta) dias
contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do
arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do
despacho que o conceder (art. 36 da Lei no 8.934, de 1994).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720125/2016-78
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 67

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 68

3
Relatório

Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 45/49) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro (e­fls. 37/40) que indeferiu Opção pelo Simples Nacional por
atividade vedada.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 18/01/2016, a contribuinte solicitou Opção pelo Simples Nacional.
Porém, em 18/02/2016 a DRF/Itabuna indeferiu a Opção por atividade vedada ­ comércio
atacadista, inclusive bebidas (LC no 123, art. 17, X), conforme Termo (e­fl. 23) e do qual
colaciono excerto da respectiva fundamentação:

(...)

(...)

Nas razões de defesa na instância a quo (e­fls. 02/03), a contribuinte aduziu,
in verbis:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 69

4

(...)

(...)

Entretanto, a 1a Turma da DRJ/Rio de Janeiro, na sessão de 30/01/2017,
manteve o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, pois o registro da alteração
contratual deu­se apenas em 18/02/2016, ou seja, algum tempo após o último dia útil de
janeiro/2016, conforme Acórdão (e­fls. 37/40), cuja ementa e fundamento do voto condutor
transcrevo, no que pertinente, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA.
Está impedida de optar ao Simples Nacional a empresa que tem
por objeto social o comércio atacadista de bebidas, cujo código
de atividade está listado como impeditivo de opção ao Simples
Nacional no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011, ainda
que se trate de atividade secundária.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 70

5
A alteração contratual da atividade econômica, para possibilitar
o ingresso do contribuinte no Simples Nacional, deve obedecer o
lapso temporal destinado à opção pelo referido Regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)
Voto
(...)
7. Como visto acima, a atividade de comércio atacadista de
bebidas alcoólicas sob código CNAE 4635­4/99 era impeditiva
ao ingresso no Simples Nacional.
Assim, para ter o seu ingresso deferido, a contribuinte deveria
sanear essa pendência até o prazo final para opção ao referido
regime, qual seja, último dia útil de janeiro do ano de opção.
8. Nesse sentido, embora a contribuinte tenha efetuado a
alteração cadastral no dia 28/01/2016 na JUCEBA, somente teve
a sua alteração registrada na JUCESP em 18/02/2016, conforme
cópia do contrato social às fls. 08/11 e pesquisa de alteração
cadastral para o CNAE 4723­7/00 no sistema de cadastro da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB às fls. 21/22.
9. Não obstante a impugnante alegue que excluiu a atividade
impeditiva de seu contrato social, tal fato ocorreu após o
indeferimento, sendo certo que a legislação aplicável à espécie,
acima transcrita, é clara ao inadmitir a opção de empresa cuja
atividade esteja listada no Anexo VI da Resolução CGSN no
94/2011, como foi o caso.
(...)
11. Conclui­se, portanto, que a alteração da atividade vedada
prevista em seu contrato social foi efetuada intempestivamente,
justificando o correto Indeferimento de Opção ao Simples
Nacional.
(...)

Ciente desse decisum em 09/02/2017 (e­fl. 42), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 06/03/2017 (e­fls. 43/49), cujas razões, no que pertinente, colaciono
excertos a seguir:

(...)

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 71

6

(...)

(...)

(...).
(...).

(...)

É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 72

7

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Conforme relatado, em 18/01/2016 a contribuinte solicitou Opção pelo
Simples Nacional; porém em 18/02/2016 ­ um mês depois ­ a DRF/Itabuna indeferiu a Opção
por atividade vedada, in verbis:

(...)

(...)

A decisão a quo da DRJ/Rio de Janeiro manteve o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional, pois a alteração contratual que tratou da supressão da atividade vedada
­ comércio atacadista ­ não teria sido arquivada em tempo hábil na Junta Comercial respectiva
(estabelecimento matriz e filial funcionam em unidades da Federação diversas), in verbis:

(...)

8. Nesse sentido, embora a contribuinte tenha efetuado a
alteração cadastral no dia 28/01/2016 na JUCEBA, somente teve
a sua alteração registrada na JUCESP em 18/02/2016, conforme
cópia do contrato social às fls. 08/11 e pesquisa de alteração
cadastral para o CNAE 4723­7/00 no sistema de cadastro da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB às fls. 21/22.
9. Não obstante a impugnante alegue que excluiu a atividade
impeditiva de seu contrato social, tal fato ocorreu após o
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 73

8
indeferimento, sendo certo que a legislação aplicável à espécie,
acima transcrita, é clara ao inadmitir a opção de empresa cuja
atividade esteja listada no Anexo VI da Resolução CGSN no
94/2011, como foi o caso.
10. Por outro lado, não lhe socorre o fato de a atividade ainda
não ter sido exercida, pois, mesmo constando no contrato social
atividade secundária o impedimento persiste, (...).

(...)

Obs:
(i) A decisão recorrida, quanto o Termo de Indeferimento da unidade de origem,
DRF/Itabuna, ambas pautaram­se exclusivamente nas informações consignadas no Sistema CNPJ (sistema
eletrônico interno da RFB), e do qual consta consignado ­ cópias Telas histórico de alterações cadastrais (e­fls.
13/22), conforme excerto que colaciono:

­ Estabelecimento matriz:

(...)

(...)

(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 74

9

­ Estabelecimento filial:

(...)

(...)

(ii) Como visto ­ no Sistema CNPJ (sistema eletrônico interno da RFB) a alteração contratual
de 27/01/2016:
a) funcionamento do estabelecimento no Estado da Bahia, arquivamento na JUCEBA em
27/01/2016 e restou homologada em 28/01/2016;
b) quanto ao funcionamento do estabelecimento filial, no Estado de São Paulo, o
arquivamento na JUCESP ocorreu em 29/01/2016 e restou concluído, homologado em 18/02/2016.

Irresignada, nas razões do recurso, a recorrente argumentou:

(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 75

10

(...)

(...)

(...).
(...).

(...)

Procede a irresignação da recorrente.

Em 27 de janeiro de 2016 a contribuinte efetuou a 2a Alteração do Contrato
Social, ao excluir o comércio atacadista de bebidas, passando para atividade principal comércio
varejista de bebidas em geral (e­fls. 08/11):
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 76

11

(...)

O exercício de comércio varejista de bebidas em geral é permitido no
Simples Nacional.
Essa Alteração Contratual foi arquivada imediatamente na Junta Comercial
do Estado da Bahia e na Junta Comercial do Estado de São Paulo:

(...)

(...)

O fato da homologação do registro ter ocorrido apenas em 18/02/2016 na
JUCESP não tem o condão de obstaculizar a validade da opção pelo Simples Nacional em
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 77

12
18/01/2016, pois o instrumento da alteração contratual foi apresentado a arquivamento em
29/01/2016 na JUCESP, aplicando­se, por conseguinte, a inteligência dos arts. 32, II e 36 da
Lei no 8.934/94, in verbis:
Art. 32. O registro compreende:
I ­ (...).
II ­ O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução
e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis
e cooperativas;
b) (...)
c) (...)
d) (...)
e) (....)
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão
ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta)
dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os
efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só
terá eficácia a partir do despacho que o concede

Como já dito, em face da 2a Alteração Contratual ter sido apresentada ao
arquivamento imediatamente na Junta Comercial respectiva, o efeito do arquivamento
retrocedeu até a data da assinatura da Alteração Contratual, ou seja, em 27/01/2016.
Logo, diversamente do entendimento da decisão recorrida, no último dia útil
do mês da opção pelo Simples Nacional não havia o alegado óbice, no Contrato Social da
contribuinte.

Nesse sentido, também, transcrevo o precedente do CARF:

Assunto: Simples Nacional. Exercício: 2013. TERMO DE
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
SUPRESSÃO
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
ARQUIVAMENTO
DE
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL.
PRODUÇÃO DE EFEITOS. Os documentos relativos à
constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas
deverão ser apresentados a arquivamento na Junta Comercial,
dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data
retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10508.720125/2016­78
Acórdão n.o 1401­004.776
S1­C4T1
Fl. 78

13
conceder (art. 36 da Lei no 8.934, de 1994). (Acórdão no 1803­
002.571, sessão de 04/03/2015, Relator SERGIO RODRIGUES
MENDES).

Deve ser reformada, então, a decisão recorrida e afastar os efeitos do Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional ab initio.
Assim, deve­se deferir a opção pelo Simples Nacional, com efeito a partir de
01/01/2016.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital